Tribunal: TJSP
Processo: 0009339-37.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
APELAÇÃO. Tráfico de drogas. Recurso defensivo. Insuficiência probatória. Inocorrência. Autoria e materialidade bem demonstradas. Palavras dos policiais militares que merecem credibilidade. Condenação confirmada. Dosimetria. Especificidade da reincidência que, por si só, não justifica o aumento da pena acima do mínimo legal. Precedentes do STJ. Pena redimensionada. Regime prisional fechado bem

Ementa:
APELAÇÃO. Tráfico de drogas. Recurso defensivo. Insuficiência probatória. Inocorrência. Autoria e materialidade bem demonstradas. Palavras dos policiais militares que merecem credibilidade. Condenação confirmada. Dosimetria. Especificidade da reincidência que, por si só, não justifica o aumento da pena acima do mínimo legal. Precedentes do STJ. Pena redimensionada. Regime prisional fechado bem fixado. Detração inviável. Recurso parcialmente provido.